Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-20.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008716-20.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exoneração, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VILSON MARCELINO CIMADON - CPF: 282.671.849-53 (RECORRIDO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008716-20.2017.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: VILSON MARCELINO CIMADON.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE VERBAS RECISÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1 DO DECRETO No 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública está regulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de férias integrais acrescidas do terço constitucional, bem como 13o salário, referentes aos períodos aquisitivos dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da prescrição quinquenal.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, no caso dos autos, não há falar em prescrição, pois, o contrato de trabalho foi rescindido em 2016, sendo a demanda judicial protocolada em 2017, na qual foi proferida decisão de incompetência absoluta,

declinando o processo para o Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande – MT.

Com efeito, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolada a decisão e a redistribuição ao Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande, não transcorreram cinco anos, realidade que afasta a aventada prescrição.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022